Tribunal: STF
Processo: AI 339528
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: ICMS. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR. ANTECIPAÇÃO DA DATA DE
RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE POR MEIO DE DECRETO.
        Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do
ICMS quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria (REs 192.711,
193.817 e 194.268), bem como de não se encontrar sujeita ao
princípio da legalidade a fixação da data do recolhimento do ICMS
(REs 197.948, 253.395 e 140.669)
        Agravo desprovido.